Tribunal: TJES
Processo: 5012968-71.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012968-71.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDILEIA MARIA PEREIRA e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO EM DESFAVOR DO ESTADO MANEJADA POR SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ASSEVERAM AS PARTES RECORRIDAS QUE FORAM PROMOVIDAS ATRAVÉS DO ATO Nº 476/2017 DO TJES, EM DECORRÊNCIA DO QUE DECIDIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0036097-44.2016.8.08.0000, E QUE NÃO RECEBERAM AS CORRESPONDENTES PARCELAS SALARIAIS DESTA PROMOÇÃO RELATIVAS AO PERÍODO ENTRE 01.07.2016 E 07.11.2016. SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL E CONDENOU O REQUERIDO, NO PAGAMENTO AOS AUTORES, DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA PROMOÇÃO FUNCIONAL NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2016 E 07/11/2016, ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA (A CONTAR DA CITAÇÃO) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (A CONTAR DO RESPECTIVO VENCIMENTO), PELOS ÍNDICES DEFINIDOS NO TEMA 810 DO STF. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO POSTULANDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA AÇÃO E A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES A PARTIR DE JANEIRO/2022 INCIDA APENAS A TAXA SELIC, E NÃO OS ÍNDICES PREVISTOS NO TEMA 810.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
PREJUDICIAL REJEITADA. CONFORME JÁ PACIFICADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES, A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA INTERROMPE A FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA (SÚMULA 383 DO STF).
NO QUE TANGE AO CAPÍTULO DA SENTENÇA RELATIVO AOS JUROS E À CORREÇÃO MONETÁRIA O RECURSO MERECE PROVIMENTO
. COM A EDIÇÃO DA EC 113/2021, CUJA VIGÊNCIA SE INICIOU EM JANEIRO DE 2022, O CRITÉRIO QUE DEVERÁ PREVALECER SERÁ
TÃO SOMENTE DE INCIDÊNCIA DA SELIC
, SEM OUTRO FATOR AUTÔNOMO DE CORREÇÃO, CONSIDERADA A NATUREZA JURÍDICA DA MESMA E, EM ESPECIAL, PELA VIGÊNCIA E APLICABILIDADE IMEDIATA DA NORMA. ASSIM, DEVE SER PROVIDO O RECURSO PARA O FIM DE: CONDENAR O REQUERIDO , NO PAGAMENTO AOS AUTORES, DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA PROMOÇÃO FUNCIONAL NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2016 E 07/11/2016, ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA (A CONTAR DA CITAÇÃO) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (A CONTAR DO RESPECTIVO VENCIMENTO),
DETERMINANDO QUE DEVERÁ SER ASSIM PROCEDIDO PARA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO:

ATÉ DEZEMBRO/2021 INCIDIRÁ CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E A PARTIR DA DATA EM QUE CADA PARCELA DEVERIA TER SIDO PAGA, E JUROS PELO ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA A PARTIR DA CITAÇÃO (OBSERVANDO O TEMA 810 DO STF), E ,A PARTIR DE JANEIRO/2022, INCIDIRÁ TÃO SOMENTE A SELIC, SEM CUMULAÇÃO COM QUALQUER OUTRO ÍNDICE (ART. 3º DA EC 113/2021 - ADC 58 E TEMA 99 DO STJ).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.